Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na petição de ID 37470584, o autor/apelado alega que persiste o descumprimento da liminar parcialmente deferida pelo juízo singular, referente à suspensão imediata das cobranças dos contratos indicados nos itens IV, VIII e IX da sentença (ID 34028530 – pág. 9), dos valores de R$5.448,94 (contrato 948465344), R$104.015,57 (contrato 946842468) e R$355.693,49 (contrato 938929232), do cheque especial, BB renegociação e renovação consignado, respectivamente, valores que deveriam estar suspensos, mas constam como renovados e estão sendo cobrados todos os meses. Aduz que, conforme extratos colacionados a sua petição de ID 37470584, as parcelas supracitadas cobradas deveriam informar “Liquidado” ou “Suspensa”, entretanto, aparecem como “Normal”, o que demonstra flagrante descumprimento da determinação judicial. Ao final, requer que se procedam os cancelamentos dos descontos retromencionados e que o arbitramento da multa seja proporcional aos meses em que o banco réu está descumprindo com a determinação judicial, quais sejam, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2022, totalizando o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em razão do descumprimento. Pois bem. Diante dos fatos narrados, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo improrrogável e derradeiro de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 37470584, bem como cumpra integralmente a liminar parcialmente deferida pelo juízo singular ao sentenciar e suspenda imediatamente as cobranças dos contratos indicados nos itens IV, VIII e IX da sentença (ID 34028530 – pág. 9), nos valores de R$5.448,94, R$104.015,57 e R$355.693,49, referentes aos contratos de cheque especial, BB renegociação e renovação de consignados, sob pena de majoração da multa cominatória fixada na sentença, nos termos do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, que, ao que tudo indica, já totaliza o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de seu descumprimento desde janeiro de 2022. Publique-se. Intimem-se com urgência.